Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717180-25.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LINDOMAR BATISTA OLIVEIRA LEITE DECISÃO Intime-se a parte autora/recorrida para: a) regularizar a sua representação processual referente ao advogado Fernando Silva Lira Cavalcante Barros; e b) apresentar contrarrazões ao recurso inominado. Prazo: 10 dias. I. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator